Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-11.2012.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-11.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODAIR PELLIZZARI - CPF: 798.843.501-91 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO EDUARDO FAGOTTI (VÍTIMA), ADORAO FAGOTTI NETO - CPF: 015.350.679-26 (ADVOGADO), ADORAO FAGOTTI NETO - CPF: 015.350.679-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
– PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Odair Pellizzari

contra o acórdão p
ublicado
no dia
28
de
julho
de 202
3
, pela
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito
n.
0000457-11.2012.8.11.0105
,
para que
seja m sanado s o s vício s d e
omissão supostamente existente
s
no seu conteúdo
e
prequestiona
r
a matéria

impugnada
.

Nas
razões
que se encontram no ID
177584722
,

o
embargante

sustenta
que há omissão no acórdão
embargado
“
posto que ao desprover o recurso não manifestou expressamente quanto ao contido na tese de defesa
”,
em relação a tese de legítima defesa,
porquanto
“
O acusado não tinha a intenção de matar a suposta vítima, mas tão somente proteger a sua vida, e por isso amparado pela excludente do art. 25 do Código Penal
”.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
178954691
,

o Ministério Público

requer a rejeição
destes
embargos e, subsidiariamente o seu desprovimento
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os pr
esentes embargos de declaração
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende

salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme
relatado,
o
embargante assever
a
que o acórdão embargado foi omisso
em relação
à
tese de legítima defesa sustentada pela defesa,
porquanto “
o
s disparos efetuados pelo recorrente não tiveram outra finalidade, senão de defender-se das injustas agressões praticadas pela pessoa da vítima, conforme demonstrado, e fazer com que parasse aquelas agressões e ameaças tanto verbais como corporais
”.

No entanto, não t
e
m razão
o
embargante ao fazer
tais
afirma
tivas
,
uma vez que, quanto
à suposta omissão
apontada, vê-se que o conjunto probatório foi
analisado
por este
magistrado
, tendo sido examinados todos os elementos de convicção que comprovaram a materialidade e
apontam os indícios de autoria do delito
imputado à pessoa daquele
;
bem como a existência de mais de uma versão apresentada nos autos, as quais devem ser
submetidas à análise do Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro
societate
, consoante se extrai destes trechos do acórdão embargado:

[...]

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva
não foram objetos de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua absolvição sumária mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal de natureza leve ou grave.

Ocorre que, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como dos interrogatórios do recorrente, ressaem duas versões sobre os fatos que não deixam claro se ele realmente agiu em legítima defesa, principalmente porque teria dado um soco na vítima e depois desferido dois tiros contra ela, tendo um atingido na clavícula e outro na região torácica, causando grave lesão medular, conforme se infere do auto de exame de corpo de delito indireto (ID 163228209, p. 22-25).

Com efeito, ao ser interrogado o apelante confessou a prática delitiva e, apesar de alegar a tese de legítima defesa, afirmou que foi ele quem iniciara as agressões físicas contra a vítima, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório:

“O Sérgio vinha fazendo ameaça e perseguição comigo, o Sérgio passou me chamou de corno e fez gesto, vivia perseguindo minha mulher. (...) Aí fui sorveteria
pra
comprar um cartão pra ligar pro meu irmão, aí
tava
o Sérgio lá,
e ele veio de encontro comigo, com uma garrafa de cerveja na mão, me chamando de corno e perguntando o que eu
tava
fazendo ali,
eu dei um soco nele
, aí saímos lutando pra uma área lá fora, aí eu
tava
andando armado, foi na hora que peguei na arma e atirei nele
. (...) Eu
tava
andando armado porque
tava
com medo das ameaças dele, tinha mais ou menos 1 mês que eu tinha comprado essa arma (sic)”. (Trechos extraídos da sentença de pronúncia, vista no ID 163228219, p. 3)
Destacamos

Por sua vez, a vítima afirmou que nada fez, naquele momento, para que o apelante iniciasse as agressões físicas e lhe desferisse os tiros, conforme se verifica desta parte de seu depoimento judicial:

“Nós éramos amigos. Eu
tava
na sorveteria, tinha acabado de pegar uma cerveja e o Odair entrou e me disferiu um soco, quando eu levantei a cabeça ele já atirou e não falou nada. (...) Aí eu corri uns 4 ou 5 metros e ele deu outro tiro e aí caí e já não vi mais nada.
(...) O
primeiro tiro foi no ombro e eu corri, aí ele deu outro que pegou na minha costela e eu não vi mais nada. (...)”. (Trechos extraídos da sentença de pronúncia, vista ID 163228219, p. 3-4)
Destacamos

É importante demonstrar, ainda nesse diapasão, que as testemunhas Eva Santos do Nascimento, Edvan Pereira Silva, Luiz
Antonio
Pimentel de Souza apesar de confirmarem que a vítima vinha agredindo verbalmente o apelante e fazendo chacotas, também relataram que foi este quem teria dado início às agressões físicas contra aquele e, em seguida, teria sacado um revólver e desferido dois tiros.

Em prol de sua tese, o recorrente alega que a vítima vinha não apenas zombando de sua pessoa, mas também o ameaçando; e que, no momento dos fatos, estava com uma garrafa de cerveja nas mãos, entretanto, considerando a existência de relatos testemunhais dando conta que o insurgente foi quem teria dado início às agressões físicas; bem como levando em conta o fato de ele estar armado e ter desferido dois tiros em direção ao ofendido, atingindo região letal, o certo é que, mesmo que fosse em legítima defesa, ao menos nesta fase processual, seu ato demonstrou ser desproporcional.

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista que o recorrente não comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra a sua pessoa; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessas hipóteses, o que significa dizer, em outras palavras, persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postulara sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter, segundo ale, agido em legítima defesa, é imperativo reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele agira apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiçajá se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 17.02.2021 e publicado no
DJe
de 23.02.2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 19.08.2020 e publicado no
DJe
de 22.08.2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
de 05.02.2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de tentativa de homicídio perpetrado mediante violenta emoção, devendo, portanto, ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Além do mais, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).
[...].

Desta
ques no original

Nota-se,
pois, que a
matéria
apresentada pelo embargante em seu recurso defensivo
foi debatida à saciedade e ficou claro no acórdão embargado
os motivos pelos quais foi mantida sua
pronúncia
;
como
também
o motivo pelo qual não foi acatada, de imediato, a sua tese de legítima defesa,
prevista no art. 2
5
do Código Penal
.

A
lém disso,
o embargante, em seu interrogatório, confessou que foi ele quem teria iniciado as agressões físicas, fato que foi confirmado pelas declarações das “
testemunhas Eva Santos do Nascimento, Edvan Pereira Silva, Luiz
Antonio
Pimentel de Souza apesar de confirmarem que a vítima vinha agredindo verbalmente o apelante e fazendo chacotas, também relataram que foi este quem teria dado início às agressões físicas contra aquele e, em seguida, teria sacado um revólver e desferido dois tiros
”
.

Sendo a
ssim, considerando a existência de
duas versões sobre os fatos
imputados

ao embargante, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal,
o certo é que
a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal
, de modo que
, conquanto
ele
alegue que não foi debatida a
tese de legítima defesa,
da simples leitura do acórdão
embargado
verifica-se que
tal matéria foi debatida à exaustão, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada nestes
aclaratórios
.

Destarte, fica
evidente que toda a matéria questionada no recurso
em sentido estrito pelo
embargante

foi

debatida e analisada por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, fundamentada e com base na legislação aplicável à espécie, de modo que o acórdão embargado não se mostra o
bscuro, contraditório ou omisso,
mas, apenas avesso aos interesses do embargante, sendo evidente
, pois,
o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

De mais a mais, é imperativo destacar que, se ausentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração, a pretensão de reparar a parte da decisão que o interessado concebe como
error
in
judicando
não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
, tal como se extrai do acórdão abaixo ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Inexistindo contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é
medida
de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(TJMT, N.U 1006387-70.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
10
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
10
.
2022)
Destacamos

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento
,
para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores,
não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado.
Além disso, não se pode olvidar
que
se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além do mais, não é despiciendo
registrar que,
mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. Precedentes.

3. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao asseverar que se extrai, da análise da fundamentação adotada pelo Tribunal a quo, "que esse decidiu pelo afastamento do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, totalizando, aproximadamente, 193 kg (cento e noventa e três quilos) de maconha" (e-STJ fls. 1250/1251).

4. Consta, ainda, no decisum embargado que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, isoladamente consideradas, não constituem fundamentação idônea para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 1251).

5.
Por meio dos
aclaratórios
, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante de provocar o
rejulgamento
da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado
.

6. Outrossim,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
. Precedentes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.989.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7
.
6
.
2022
e publicado no

DJe
de 13
.
6
.
2022)

Destacamos

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos
aclaratórios
.

2.
A pretensão de se obter prequestionamento explícito, por si só, não justifica a oposição dos
aclaratórios
se ausentes no julgado os requisitos do art. 619 do CPP, daí a necessidade de que sejam analiticamente demonstrados, o que não ocorreu na espécie
.

3. No tocante à fundamentação "per
relationem
", o julgado impugnado transcreveu justamente a cognição própria declinada pelo Tribunal de origem na análise das preliminares invocadas. Vale ressaltar que a necessidade de cognição própria não se confunde com a obrigatoriedade de argumento jurídico novo.

4. A discussão sobre a decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário e a interceptação telefônica não envolve apenas a fundamentação do referido decisum, mas, também, a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não se afigura plausível ante a cognição das instâncias antecedentes de que "sequer o ato influenciou na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".

5.
O argumento
de que a verificação da ausência de prova para a condenação e do pedido de desclassificação
demanda apenas
revaloração
jurídica de provas não se caracteriza como omissão, mas sim pretensão de
rejulgamento
de causa decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração
.

6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.682.426/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24
.
5
.
2022
e publicado no
DJe
de 30
.
5
.
2022)

Destacamos

Posto isso,
nego provimento
aos presentes embargos declaratórios interpostos por
Odair Pellizzari
, porquanto ficou comprovada a inexistência de
qualquer
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023